Tribunal: TJBA
Processo: 0032159-47.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032159-47.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CESAR DAVILA TEIXEIRA, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

CORREÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO JUDICIAL QUE CONSIDEROU OS TERMOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA BENEFICIÁRIA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela
V
ara

d
e
Acidentes do Trabalho

desta capital
, que nos autos d
o cumprimento de sentença
,
entend
eu
que o laudo fora feito de forma adequada, nos ditames determinados na sentença, acórdão e documentos administrativos, apresentando RMI correta diante de ser benefício auxílio-acidente, ou seja: correspondente a 50% do valor do salário de benefício o qual possui PBC diverso do anterior devido a correção em razão da retração da DIB do benefício, bem como compensando os valores já pagos e inacumuláveis no mesmo período,

julgou
parcialmente
procedente a impugnação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar o inconformismo da apelante na ausência de acolhimento dos cálculos por si apresentados
, considerando que a beneficiária aguarda, há mais de 24 (vinte e quatro) anos, o recebimento dos valores de natureza alimentar que lhe são devidos desde a propositura da ação, em 02/05/2001.

III. Razões de decidir

3.
Como muito bem pontuado pela sentença recorrida, eventuais modificações no entendimento da jurisprudência havido após a formação do julgado relativo ao seu processo, não alteram o título executivo judicial da recorrente.

4. Note que toda a insurgência da apelante não se refere à sentença originária do título, mas sim à divergência existente com a jurisprudência formada posteriormente. Todavia, no caso de uma execução de título judicial, é indispensável que as partes se atenham ao cálculo com base nas diretrizes estabelecidas no título originário.

IV. Dispositivo e tese

DESPROVIMENTO AO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0032159-47.2001.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA